Tribunal: TJDFT
Processo: 0000695-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO. PERITO. OMISSÃO NO ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. LAUDO APRESENTADO. EQUÍVOCO PONTUAL. RECURSO PROVIDO.
1. Não há ofensa ao princípio do contraditório, quando o perito for intimado para apresentação de justificativa e da possível aplicação do art. 10 da Portaria GC 197/2016.
2. Considerando que o recorrente atuou em mais de uma centena de processos judiciais e que não há fatos que desabonem sua conduta pretérita como perito, a justificativa oferecida deve ser acolhida, nos termos do art. 10, § 2o, da Portaria GC 197/2016.
3. Rejeitaram-se as preliminares. Deu-se provimento ao recurso administrativo.